Tribunal: TJSP
Processo: 2217303-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Em que pese para a lei baste mera declaração de pobreza, é dado ao juiz, quando julgar necessário, que se comprove com outros elementos de prova a alegada miserabilidade jurídica. Expressa previsão legal. Art. 99, § 2o, do CPC, parte final. Decisão acertada. Análise do pedido de assistência judiciária gratuita postergado. Possibilidade de reexame da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Em que pese para a lei baste mera declaração de pobreza, é dado ao juiz, quando julgar necessário, que se comprove com outros elementos de prova a alegada miserabilidade jurídica. Expressa previsão legal. Art. 99, § 2o, do CPC, parte final. Decisão acertada. Análise do pedido de assistência judiciária gratuita postergado. Possibilidade de reexame da matéria em momento oportuno. Matéria ainda se encontra sub judice. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217303-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante FRANCISCO
CONSTÂNCIO DA SILVA, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217303-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10185
2
VOTO No 10185
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217303-14.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: FRANCISCO CONSTÂNCIO DA SILVA
AGRAVADO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Assistência judiciária. Em que pese para a
lei baste mera declaração de pobreza, é
dado ao juiz, quando julgar necessário,
que se comprove com outros elementos de
prova a alegada miserabilidade jurídica.
Expressa previsão legal. Art. 99, § 2o, do
CPC,
parte final. Decisão acertada.
Análise do pedido de assistência judiciária
gratuita postergado. Possibilidade de reexame da matéria em momento
oportuno. Matéria ainda se encontra sub
judice. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217303-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10185
3
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido e bem processado por meio do qual o agravante quer
ver reformada a r. decisão de fls. 29/30 dos autos principais que
postergou a análise do pedido de assistência judiciária gratuita
determinando que, no prazo de dez dias, o autor apresente a) cópia
das últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda
mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de
contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três
meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal; e) informe, também,
se possui imóvel e/ou veículo automotor, ainda que sujeitos a
financiamento em curso; f) esclareça, por fim, se é sócio de pessoa
jurídica, ainda que prestador de serviços, juntando documentação a
respeito, a fim de demonstrar a real incapacidade de suportar as
custas do processo. Defende o agravante, em apertada síntese, a
desnecessidade de tal comprovação, sob o argumento de que os
documentos apresentados são suficientes e que para a concessão do
benefício é suficiente a declaração do interessado de sua
hipossuficiência. Argumenta que, nos termos do art. 99, § 3o, a
declaração é presumidamente verdadeira, cabendo à parte contrária
impugnar o benefício, caso concedido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217303-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10185
4
No caso, em que pese o inconformismo do
agravante, as razões recursais não são suficientes para modificar o
quanto decidido em primeiro grau.
Com efeito, a conduta do MM. Juiz a quo
está em consonância com o que dispõe a parte final do §2o do
artigo 99, do Código de Processo Civil, isto é, antes de apreciar o
pedido de assistência judiciária gratuita, concedeu aos interessados
oportunidade para comprovarem a alegação de miserabilidade.
E o fez acertadamente.
Isso porque a norma do art. 99, §3o do
Código de Processo Civil (“Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), deve
ser interpretada cum grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a
um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente
verdadeira,
razões
para
indeferi-lo.
Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217303-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10185
5
ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar sejam
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova, o
que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do magistrado,
tendo em vista a redação do mencionado §2o, do art. 99, Código de
Processo Civil.
Não há, pois, qualquer irregularidade na
conduta adotada pelo douto Juiz a quo.
Por fim, convém observar que, conforme se
depreende da decisão recorrida, a análise do pedido foi postergada
e se dará após o atendimento ou não da determinação judicial.
Desta feita, evidente que se trata de tema sub
judice, posto que ainda não enfrentado pelo douto Juiz condutor do
feito, havendo possibilidade de alteração da decisão recorrida.
Nestas
circunstâncias,
inviável
a
manifestação deste Tribunal a respeito da questão, uma vez que
uma eventual antecipação de matéria ainda não decidida em
primeira instância acarretaria supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217303-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10185
6
Assim, deve o agravante aguardar, primeiramente, a decisão do
Juiz condutor do feito. Se, eventualmente, não houver satisfação da
pretensão posta naquele Juízo, poderá formular o recurso cabível.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator